Tribunal: TJMT
Processo: 1024839-55.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024839-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), VALTEIR LEITE DE RESENDE - CPF: 832.037.291-72 (AGRAVANTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), JOSEFA UCHOA DE LIMA - CNPJ: 06.135.994/0001-30 (AGRAVADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), EDINEIA OLIVEIRA DA COSTA ALVES - CPF: 054.233.241-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUÍZO QUE CONHECEU DO PROCESSO E CONCEDEU MEDIDA LIMINAR DE CONSTRIÇÃO DE BENS E/OU VALORES QUE SE DECLARA INCOMPETENTE –
CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DES
PROVIDO.

Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, devem ser conservados os efeitos da tutela de urgência concedida pelo Juízo incompetente, de forma a evitar eventual perecimento do direito, a despeito da incompetência do Juízo para conhecer da causa, impondo-se a análise, em caráter provisório, das razões deduzidas pela parte autora.

O juiz, ainda que incompetente, pode e deve resolver as medidas de urgência, a fim de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo de posterior análise da admissibilidade pelo Juízo competente, que poderá manter a decisão ou revogá-la.

De mais a mais, não se visualiza hipótese de prejuízo processual algum o fato de o Recorrente aguardar o pronunciamento do Juízo competente a respeito da manutenção ou revogação das medidas constritivas inicialmente impostas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposto por
VALTEIR LEITE DE RESENDE.

AÇÃO:
Ação de Execução
n. 1000238-68.2024.8.11.0037, que
JOSEFA UCHOA DE LIMA
move em face de
VALTEIR LEITE DE RESENDE.

DECISÃO AGRAVADA:
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, acolheu a
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo Executado/Agravante e declarou a incompetência do Juízo, determinando a remessa dos autos à 2ª Vara Cível da referida Comarca de Primavera do Leste. Não obstante, deixou de analisar o pedido de desbloqueio de valores e bens, os quais foram objeto de constrição pelo Juízo.

AGRAVO:
em síntese, alega que o Juízo singular deixou de apreciar pedido de desbloqueio de constrições judiciais efetivadas em seu desfavor, tais como SISBAJUD e RENAJUD.

Defende que, por mais que acertadamente o Juízo de origem tenha reconhecido e declarada a incompetência para processar e julgar o feito, deveria ter ao menos analisado o pedido liminar formulado pelo Agravante para desbloqueio de bens e valores em seu nome, mormente por considerar urgente o pleito.

Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o desbloqueio das constrições judiciais determinadas nos autos da execução principal, procedendo-se às baixas necessárias. No mérito, pelo provimento do recurso, com a confirmação do pleito liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 237298658).

Contrarrazões pelo desprovimento (id 239252690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões, o Recorrente alega que a ordem de constrição ocorreu de forma precária, pois proferida por Juízo incompetente.

Defende que não há razão para que os bens do Agravante continuem indisponíveis, sem que haja decisão definitiva transitado e julgado o devido processo legal nos autos da n.º 1009450-50.2023.8.11.0037, cuja demanda se discute o contrato objeto do litígio.

Pugna pelo desbloqueio SISBAJUD e devolução dos valores penhorados na conta do Recorrente, bem como requer baixa dos protestos e restrições junto ao SPC e SERASA, e baixa junto ao RENAJUD, visto que ainda se discute o contrato nos autos nº 1009450-50.2023.8.11.0037, para assim, depois remeter os autos para o Juízo competente.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo Agravante, razão nenhuma lhe ampara.

Como se sabe, o Juiz, ainda que incompetente, pode e deve resolver as medidas de urgência, a fim de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo de posterior análise da admissibilidade pelo Juízo competente, que poderá manter a decisão ou revogá-la.

O art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que:

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Na hipótese dos autos, observa-se que a decisão que a decisão que determinou as medidas constritivas em desfavor do Recorrente foi proferida como medida acautelatória, de acordo com as os faros e circunstâncias expostas no processo; ademais, está devidamente fundamentada,
vide
ID. de origem 149395917.

Neste ponto, a despeito de o Recorrente alegar que as constrições impostas em seu desfavor lhe causam prejuízos, não há nos autos prova robusta e concreta que corrobore o argumento. O Recorrente se limitou a permanecer no campo das ilações e meras alegações.

De mais a mais, não se visualiza hipótese de prejuízo processual algum o fato de o Recorrente aguardar o pronunciamento do Juízo competente a respeito da manutenção ou revogação das medidas constritivas inicialmente impostas.

Sobre o tema, assim é da jurisprudência:

3ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0011728-53.2023.8.17.9000 RELATOR: DES. PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: ANA HELOISA DE MELO E OUTRO EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. MATÉRIAS FÁTICAS. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL ELABORADO PELA CEF. JULGAMENTO DEFINITIVO DO LEADING CASE - RE Nº 827.966/PR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR E PROCESSAR O RECURSO. JUÍZO INCOMPETENTE. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do entendimento desta Corte e também do decidido pelo STF, no Tema 1.011, estando o negócio jurídico garantido por apólices públicas (ramo 66), com comprometimento do FCVS, tem a CEF interesse na lide e, pois, legitimidade para figurar no processo, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal para a apreciação das matérias fáticas aventadas.
2. Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, devem ser conservados os efeitos da tutela de urgência concedida pelo Juízo incompetente, de forma a evitar eventual perecimento do direito, a despeito da incompetência do Juízo para conhecer da causa, impondo-se a análise, em caráter provisório, das razões deduzidas pela parte autora. O juiz, ainda que incompetente, pode e deve resolver as medidas de urgência, a fim de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo de posterior análise da admissibilidade pelo Juízo competente, que poderá manter a decisão ou revogá-la
. 3. Recurso provido parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL do recurso de Agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA Desembargador Relator 09.
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00117285320238179000, Relator: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Gabinete do Des. Paulo Roberto Alves da Silva (3ª CC).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão, que não se pronunciou expressamente sobre a cassação da liminar deferida pelo Juízo incompetente.
Eficácia da decisão que deferiu a liminar que fica mantida até sua revogação ou ratificação pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º do Código de Processo Civil. Embargos acolhidos parcialmente apenas para suprir a omissão e acrescentar fundamento ao acórdão, sem alteração do dispositivo.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10405865120218260576 SP 1040586-51.2021.8.26.0576, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 13/04/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2022).

Na mesma toada, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO.
EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. ART. 64, § 4º, DO CPC/15
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2.
Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. Precedentes
.3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1958905 SC 2021/0253396-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Em outras palavras, afigura-se juridicamente inviável e contraproducente esta Corte proceder a cassação da decisão do Juízo singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte Agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas por Juízo incompetente, em regra, conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024